Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

1. O pleito de substituição da prisão-pena para prisão domiciliar deve ser dirigido ao Juízo da execução penal, sendo a apelação em ação penal inadequada para tanto.

2. A pena inferior a quatro anos deve ser cumprida no regime inicial semiaberto quando o réu é reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o do Código Penal.

3. O réu é multirreincidente em crimes dolosos graves, como roubos e porte de arma de fogo, e estava cumprindo pena quando praticou o delito analisado, razão pela qual é necessária a manutenção da prisão preventiva.

4. A pena acessória deve ser reduzida para que fique proporcional à pena principal.

5. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.